Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-81.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011514-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), VARGAS & VARGAS LTDA - CNPJ: 14.105.553/0001-13 (AGRAVANTE), VIDRACARIA GUAPORE LTDA - CNPJ: 03.835.188/0001-86 (AGRAVADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

- DUPLICIDADE DE AÇÕES -

DISCUSSÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE GEROU OS DOCUMENTO A QUE BUSCA DAR EFICÁCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRECIADOS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As partes, seja na impugnação ao cumprimento de sentença ou nos embargos, podem arguir vícios de julgamento ou de procedimento, como no caso, por exemplo, em que o Tribunal, atento aos termos estabelecidos no título executivo, apresenta a forma de liquidação de valores que entende ser aplicável ao caso. Todavia, em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como invalidade dos negócios jurídicos que geraram os títulos a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão.

2.
In casu
, a parte agravante reiterou teses, aliás, já apreciadas em sentença (transitada em julgado).

3. Assim, agiu com acerto a Juiz
a quo
ao afastar a impugnação da agravante, posto que o cumprimento de sentença deve ater-se aos limites delineados no título exequendo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1011514-81.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VARGAS & VARGAS LTDA

AGRAVADO: VIDRACARIA GUAPORE LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ACOLHIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

- DUPLICIDADE DE AÇÕES -

DISCUSSÃO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE GEROU OS DOCUMENTO A QUE BUSCA DAR EFICÁCIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS APRECIADOS EM SENTENÇA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. As partes, seja na impugnação ao cumprimento de sentença ou nos embargos, podem arguir vícios de julgamento ou de procedimento, como no caso, por exemplo, em que o Tribunal, atento aos termos estabelecidos no título executivo, apresenta a forma de liquidação de valores que entende ser aplicável ao caso. Todavia, em sede de cumprimento de sentença, incabível a reabertura de discussões afetas à fase de conhecimento, tais como invalidade dos negócios jurídicos que geraram os títulos a que se buscou dar eficácia no feito monitório, mormente porque alcançadas pelo manto da coisa julgada material e pela preclusão.

2.
In casu
, a parte agravante reiterou teses, aliás, já apreciadas em sentença (transitada em julgado).

3. Assim, agiu com acerto a Juiz
a quo
ao afastar a impugnação da agravante, posto que o cumprimento de sentença deve ater-se aos limites delineados no título exequendo.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1022188- 05.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Sustenta que o cumprimento de sentença decorre da ação monitória proposta pela parte Agravada visando a cobrança em desfavor da Agravante no valor de R$ 25.693,95 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Narra que foram propostos embargos monitórios pelo Agravante, sendo certo que este foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de origem, reduzindo o valor cobrado para R$ 15.685,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Defende que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, a Juíza
a quo
não observou que a r. sentença dos embargos monitórios não está fundamentada nas questões arguidas na presente impugnação, está em conformidade com o artigo 525 do CPC.

Narra que a cumulação indevida de duas execuções pela Agravada sobre os mesmos créditos é matéria de ordem pública e notadamente eivada de má-fé, onde a Agravada apostou no excesso de demandas do Judiciário para que não observassem a estratégia ardilosa empregada, em violação ao artigo 525, inciso V, do CPC/2015.

Assevera que presente demanda está fundada em título que o Sr. Diogo Pereira se utilizou para abater o débito e que a Agravada ardilosamente, de má-fé, vem pleiteando contra a Executada. Denuncia que são duas execuções sobre o mesmo CRÉDITO, ou seja, a empresa Agravada perversamente intenta contra a Agravante e o Poder Judiciário ao se aventurar em lançar mão de duas ações sobre o mesmo crédito, com diferença de 16 minutos de protocolo.

Argumenta que, diante da superveniência dos fatos novos e descobertos quanto a existência de duas execuções sobre o mesmo crédito, transmutado em títulos indevidamente utilizados para embasar a execução e devidamente levantados em impugnação ao cumprimento de sentença, se faz necessário o reconhecimento da ilegitimidade da parte Agravada.

Requer que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, também, que seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, evitando que seja determinado atos de constrições de bens do Agravante e as penalidades do artigo 523, §1º do CPC, o que resultará em dano grave e de difícil reparação caso seja acatado o presente agravo de instrumento; no mérito, requer a reforma total da decisão agravada extinguindo o cumprimento de sentença, seja pela indevida acumulação de execuções fundadas sobre o mesmo crédito, seja pela ilegitimidade da parte Agravante, devido a superveniência de novos fatos, que corroboram com a arguição de ilegitimidade ou por ambas as teses (ID nº 131623656 - págs. 1/16).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

Aportou-se ao feito informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 133252637 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1022188- 05.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“Visto.

A impugnante/executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 33670428), aduzindo que há cumulação indevida de execuções; sua ilegitimidade para figurar no polo passivo; bem como a necessidade de reunião deste feito com outro conexo.

A exequente/impugnada se manifesta contrária ao alegado pelo devedor, consoante ID 34784937, requerendo a rejeição da impugnação apresentada e o prosseguimento do feito.

Decido.

O art. 525, §1°, do CPC, enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre elas: a ilegitimidade da parte (inciso II); o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções (inciso V); e a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inciso VI); matérias essas suscitadas pelo impugnante.

Com relação a alegada ilegitimidade passiva, vê-se que tal arguição já foi analisada e rebatida em sentença, a qual transitou em julgado sem interposição de recursos que tenham a modificado, consoante certidão de ID 31564528, motivo pelo qual, em se tratando dos mesmos argumentos já trazidos e rejeitados por este juízo,
necessária se faz a rejeição de tal arguição, em razão da coisa julgada material.

Do mesmo modo ocorre com a alegação de cumulação indevida de execuções, pois embora o impugnante alegue que o exequente cobra o mesmo crédito neste feito e em outro, informando que o cheque objeto destes autos não foi emitido nominalmente à exequente e que encontra-se adimplido em razão da compensação com terceiro
, vê-se que já analisada em sentença tal arguição, a qual não restou devidamente comprovada pelo executado, sendo o exequente o portador do título, portanto, parte legítima para cobrá-lo.

Assim, rejeito também tal arguição em razão da coisa julgada material.

Por fim, no que se refere a necessidade de reunião deste feito com outro que entende conexo no juízo competente, qual seja, o juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, tem-se que, contrariamente ao alegado, embora o exequente deste feito e do processo mencionado seja o mesmo, os executados são distintos, não aplicando-se, portanto, o disposto no art. 780 do CPC, que dispõe:

“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento” (Negritei).

Além disso, não há que se falar em redistribuição do feito por conexão, vez que os processos já encontram-se sentenciados, inclusive com trânsito em julgado, sendo que o art. 55, §1º do CPC dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Ante todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Intimem-se as partes acerca desta decisão, devendo o exequente se manifestar, dando prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.”

Irresignado recorre a Agravante e, em síntese, sustenta que ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, a Juíza
a quo
não observou que a r. sentença dos embargos monitórios não está fundamentada nas questões arguidas na presente impugnação, está em conformidade com o artigo 525 do CPC.

Narra que a cumulação indevida de duas execuções pela Agravada sobre os mesmos créditos é matéria de ordem pública e notadamente eivada de má-fé, onde a Agravada apostou no excesso de demandas do Judiciário para que não observassem a estratégia ardilosa empregada, em violação ao artigo 525, inciso V, do CPC/2015.

Nada obstante os argumentos expendidos pela Agravante, vejo, de imediato, a impossibilidade de dar-lhes guarida.

Digo isso porque, do exame acurado dos autos originários, extrai-se que a Ré/Agravante, ainda na fase de conhecimento, no bojo dos embargos monitórios por ela opostos (ID 10240813 - págs. 1/13 – PJE em 1ª instância), suscitou a tese de ilegitimidade passiva, bem como embora o impugnante alegue que o exequente cobra o mesmo crédito neste feito e em outro, informando que o cheque objeto destes autos não foi emitido nominalmente à Exequente e que se encontra adimplido em razão da compensação com terceiro, vê-se que
“já analisada em sentença tal arguição, a qual não restou devidamente comprovada pelo executado, sendo o exequente o portador do título, portanto, parte legítima para cobrá-lo”
.

Neste aspecto, ao sentenciar, a Magistrada condutora do feito, pautando-se pelo princípio da autonomia, segundo o qual os títulos de crédito circulam livremente, sem vinculação à causa jurídica que os originou, afastou a tese soerguida nos aludidos embargos monitórios, julgando, por consequência, parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, a convertendo o mandado monitório em mandado de execução.

Assim, não tendo a Agravante/ré interposto qualquer recurso do sobredito ato judicial, tornou-se inegável a cristalização das matérias por ele decididas, dada a coisa julgada material que emergiu de seu trânsito em julgado no ano de 2019.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a coisa julgada tem a seu favor a garantia constitucional da imutabilidade, nos termos do inciso XXXVI do artigo 5º da Carta Magna, para a manutenção da segurança jurídica e, de consequência, da paz social, confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nesta senda, uma vez transitada em julgado, a sentença condenatória passa a ser o paradigma único e insubstituível para a apuração do
quantum debeatur
, porquanto revestida pelo selo da intangibilidade.

A propósito, o artigo 502 do Código de Processo Civil prescreve que
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Prosseguindo, o artigo 508, do mesmo diploma legal, estabelece o efeito preclusivo que desponta da coisa julgada:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, agiu com acerto o Juiz de 1º grau ao afastar as alegações da Agravante em sua impugnação, posto que o cumprimento de sentença deve seguir, estritamente, os limites consignados no título executivo exequendo.

Corroborando esse silogismo, colaciono julgados desta Corte:

“[...]1. Tratando-se de matéria já conhecida e decidida, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo defeso nesta fase, discutir de novo ou modificar a sentença que a julgou. 2. Decidida a questão da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei federal nº 8.009, de 29 de março de 1990, não é dado ao magistrado rever a decisão anterior, porquanto operada a preclusão quanto a matéria. [...] 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5562708-88.2018.8.09.0000, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2019, DJe de 26/06/2019).

Neste cenário, a manutenção da decisão guerreada é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1011514-81.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: VARGAS & VARGAS LTDA

AGRAVADO: VIDRACARIA GUAPORE LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1022188- 05.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Sustenta que o cumprimento de sentença decorre da ação monitória proposta pela parte Agravada visando a cobrança em desfavor da Agravante no valor de R$ 25.693,95 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e cinco centavos). Narra que foram propostos embargos monitórios pelo Agravante, sendo certo que este foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo de origem, reduzindo o valor cobrado para R$ 15.685,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e cinco reais).

Defende que, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, a Juíza
a quo
não observou que a r. sentença dos embargos monitórios não está fundamentada nas questões arguidas na presente impugnação, está em conformidade com o artigo 525 do CPC.

Narra que a cumulação indevida de duas execuções pela Agravada sobre os mesmos créditos é matéria de ordem pública e notadamente eivada de má-fé, onde a Agravada apostou no excesso de demandas do Judiciário para que não observassem a estratégia ardilosa empregada, em violação ao artigo 525, inciso V, do CPC/2015.

Assevera que presente demanda está fundada em título que o Sr. Diogo Pereira se utilizou para abater o débito e que a Agravada ardilosamente, de má-fé, vem pleiteando contra a Executada. Denuncia que são duas execuções sobre o mesmo CRÉDITO, ou seja, a empresa Agravada perversamente intenta contra a Agravante e o Poder Judiciário ao se aventurar em lançar mão de duas ações sobre o mesmo crédito, com diferença de 16 minutos de protocolo.

Argumenta que, diante da superveniência dos fatos novos e descobertos quanto a existência de duas execuções sobre o mesmo crédito, transmutado em títulos indevidamente utilizados para embasar a execução e devidamente levantados em impugnação ao cumprimento de sentença, se faz necessário o reconhecimento da ilegitimidade da parte Agravada.

Requer que seja recebido o presente recurso na forma de instrumento e, também, que seja deferido o EFEITO SUSPENSIVO determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, evitando que seja determinado atos de constrições de bens do Agravante e as penalidades do artigo 523, §1º do CPC, o que resultará em dano grave e de difícil reparação caso seja acatado o presente agravo de instrumento; no mérito, requer a reforma total da decisão agravada extinguindo o cumprimento de sentença, seja pela indevida acumulação de execuções fundadas sobre o mesmo crédito, seja pela ilegitimidade da parte Agravante, devido a superveniência de novos fatos, que corroboram com a arguição de ilegitimidade ou por ambas as teses (ID nº 131623656 - págs. 1/16).

O efeito suspensivo foi indeferido (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

Aportou-se ao feito informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 133252637 - pág. 1).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VARGAS & VARGAS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação Monitória n. 1022188- 05.2016.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, com trâmite na 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em face da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada (ID nº 131623662 - págs. 1/3).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada:

“Visto.

A impugnante/executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença (ID 33670428), aduzindo que há cumulação indevida de execuções; sua ilegitimidade para figurar no polo passivo; bem como a necessidade de reunião deste feito com outro conexo.

A exequente/impugnada se manifesta contrária ao alegado pelo devedor, consoante ID 34784937, requerendo a rejeição da impugnação apresentada e o prosseguimento do feito.

Decido.

O art. 525, §1°, do CPC, enumera as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, dentre elas: a ilegitimidade da parte (inciso II); o excesso de execução ou a cumulação indevida de execuções (inciso V); e a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução (inciso VI); matérias essas suscitadas pelo impugnante.

Com relação a alegada ilegitimidade passiva, vê-se que tal arguição já foi analisada e rebatida em sentença, a qual transitou em julgado sem interposição de recursos que tenham a modificado, consoante certidão de ID 31564528, motivo pelo qual, em se tratando dos mesmos argumentos já trazidos e rejeitados por este juízo,
necessária se faz a rejeição de tal arguição, em razão da coisa julgada material.

Do mesmo modo ocorre com a alegação de cumulação indevida de execuções, pois embora o impugnante alegue que o exequente cobra o mesmo crédito neste feito e em outro, informando que o cheque objeto destes autos não foi emitido nominalmente à exequente e que encontra-se adimplido em razão da compensação com terceiro
, vê-se que já analisada em sentença tal arguição, a qual não restou devidamente comprovada pelo executado, sendo o exequente o portador do título, portanto, parte legítima para cobrá-lo.

Assim, rejeito também tal arguição em razão da coisa julgada material.

Por fim, no que se refere a necessidade de reunião deste feito com outro que entende conexo no juízo competente, qual seja, o juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, tem-se que, contrariamente ao alegado, embora o exequente deste feito e do processo mencionado seja o mesmo, os executados são distintos, não aplicando-se, portanto, o disposto no art. 780 do CPC, que dispõe:

“Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento” (Negritei).

Além disso, não há que se falar em redistribuição do feito por conexão, vez que os processos já encontram-se sentenciados, inclusive com trânsito em julgado, sendo que o art. 55, §1º do CPC dispõe que “os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”.

Ante todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada.

Intimem-se as partes acerca desta decisão, devendo o exequente se manifestar, dando prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, arquive-se o feito com as baixas e anotações devidas.

Cumpra-se.”

Irresignado recorre a Agravante e, em síntese, sustenta que ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, a Juíza
a quo
não observou que a r. sentença dos embargos monitórios não está fundamentada nas questões arguidas na presente impugnação, está em conformidade com o artigo 525 do CPC.

Narra que a cumulação indevida de duas execuções pela Agravada sobre os mesmos créditos é matéria de ordem pública e notadamente eivada de má-fé, onde a Agravada apostou no excesso de demandas do Judiciário para que não observassem a estratégia ardilosa empregada, em violação ao artigo 525, inciso V, do CPC/2015.

Nada obstante os argumentos expendidos pela Agravante, vejo, de imediato, a impossibilidade de dar-lhes guarida.

Digo isso porque, do exame acurado dos autos originários, extrai-se que a Ré/Agravante, ainda na fase de conhecimento, no bojo dos embargos monitórios por ela opostos (ID 10240813 - págs. 1/13 – PJE em 1ª instância), suscitou a tese de ilegitimidade passiva, bem como embora o impugnante alegue que o exequente cobra o mesmo crédito neste feito e em outro, informando que o cheque objeto destes autos não foi emitido nominalmente à Exequente e que se encontra adimplido em razão da compensação com terceiro, vê-se que
“já analisada em sentença tal arguição, a qual não restou devidamente comprovada pelo executado, sendo o exequente o portador do título, portanto, parte legítima para cobrá-lo”
.

Neste aspecto, ao sentenciar, a Magistrada condutora do feito, pautando-se pelo princípio da autonomia, segundo o qual os títulos de crédito circulam livremente, sem vinculação à causa jurídica que os originou, afastou a tese soerguida nos aludidos embargos monitórios, julgando, por consequência, parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na peça vestibular, a convertendo o mandado monitório em mandado de execução.

Assim, não tendo a Agravante/ré interposto qualquer recurso do sobredito ato judicial, tornou-se inegável a cristalização das matérias por ele decididas, dada a coisa julgada material que emergiu de seu trânsito em julgado no ano de 2019.

Neste contexto, cumpre ressaltar que a coisa julgada tem a seu favor a garantia constitucional da imutabilidade, nos termos do inciso XXXVI do artigo 5º da Carta Magna, para a manutenção da segurança jurídica e, de consequência, da paz social, confira-se:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

Nesta senda, uma vez transitada em julgado, a sentença condenatória passa a ser o paradigma único e insubstituível para a apuração do
quantum debeatur
, porquanto revestida pelo selo da intangibilidade.

A propósito, o artigo 502 do Código de Processo Civil prescreve que
“denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Prosseguindo, o artigo 508, do mesmo diploma legal, estabelece o efeito preclusivo que desponta da coisa julgada:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, agiu com acerto o Juiz de 1º grau ao afastar as alegações da Agravante em sua impugnação, posto que o cumprimento de sentença deve seguir, estritamente, os limites consignados no título executivo exequendo.

Corroborando esse silogismo, colaciono julgados desta Corte:

“[...]1. Tratando-se de matéria já conhecida e decidida, encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, sendo defeso nesta fase, discutir de novo ou modificar a sentença que a julgou. 2. Decidida a questão da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei federal nº 8.009, de 29 de março de 1990, não é dado ao magistrado rever a decisão anterior, porquanto operada a preclusão quanto a matéria. [...] 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5562708-88.2018.8.09.0000, Rel. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2019, DJe de 26/06/2019).

Neste cenário, a manutenção da decisão guerreada é medida que se impõe.

Isto posto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022